Tribunal: TJSP
Processo: 1077118-41.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Inocorrência – Mera insurgência da parte com o resultado que lhe fora desfavorável - Prequestionamento – Providência cabível apenas quando a decisão embargada, efetivamente, padece de um dos referidos vícios, não verificados no caso concreto - Embargos rejeitados.